Tribunal: STF
Processo: ARE 1568429
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CF/1988. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso extraordinário com agravo ante a existência de óbices formais ao processamento.



    2. A parte agravante sustenta desnecessário, para o deslinde da controvérsia, o reexame de matéria fática e de legislação infraconstitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se, em controvérsia a envolver o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo, é adequado o recurso extraordinário quando necessário o revolvimento de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.